Tribunal: TJDFT
Processo: 0749325-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. O pedido foi fundamentado na suposta existência de grupo econômico, identidade de sócios entre empresas e indícios de confusão patrimonial. O juízo de origem entendeu pela insuficiência de prova para afastar a autonomia patrimonial, indeferindo, ainda, os pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal e de produção de prova testemunhal.
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o indeferimento de provas caracterizou cerceamento de defesa; (ii) verificar se há vício de fundamentação; e (iii) avaliar se satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com base na teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil.
3. Corretamente indeferida a quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas agravadas, dada a insuficiência de indícios que justificassem a medida, nos termos da jurisprudência do STJ, que considera a quebra de sigilo medida excepcional, vedada para a mera satisfação de crédito exequendo. Do mesmo modo, o indeferimento da oitiva da testemunha arrolada não configura cerceamento de defesa, pois se trata de credor que recebeu pagamento de uma das empresas do suposto grupo econômico em outro processo, sem vínculo direto com a administração das empresas e incapaz de demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
4. O julgador de origem abordou, de maneira abrangente, as questões relevantes à controvérsia, especialmente no que tange às alegadas existência de grupo econômico e prática de confusão patrimonial, não havendo que se falar em nulidade da decisão por vício de fundamentação.
5. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de forma a justificar a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores.
6. No caso, a agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica. 6.1. Meras alegações de que não foram localizados bens para satisfazer o crédito exequendo e de existência de grupo econômico, desacompanhadas de elementos que demonstrem, efetivamente, os requisitos previstos no caput do art. 50 do CC, não autorizam a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. 6.2. Os documentos apresentados pela agravante — contrato social, certidões de distribuição de processos e acordo judicial firmado entre empresas supostamente vinculadas e o representante legal da COE COELHO & CIA LTDA — podem indicar a existência de grupo econômico e, eventualmente, sugerir confusão patrimonial. No entanto, tais elementos, por si só, não se mostram suficientes para justificar a superação da autonomia patrimonial da empresa executada, pois não constituem provas conclusivas de abuso do ente societário.
7. Recurso conhecido e não provido.